Tribunal: CARF
Processo: 11516.006013/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006013/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.929 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
ALTAMIRO OSMAR KOERICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS. DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, e desde que, ainda, os respectivos pagamentos cuja
dedução se pretende sejam devidamente especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu. A ausência de um ou mais dos requisitos impossibilita a dedução
pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 07-28.588, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC (DRJ/FNS) (fls. 47-51):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006013/2009-45
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006013/2009-45

Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 6 a 10, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir, de R$ 6.242,53, para R$ 389,46, relativo ao ano-
calendário 2006.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fl. 7, o
lançamento é decorrente da glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 21.285,00, efetuada de acordo com o seguinte detalhamento:
a) FABIANA MARIA CERVO PEREIRA, CPF n.o 886.615.55949, no valor de R$
10.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento;
b) JORGE ALEIXO PEREIRA, CPF n.o 886.599.92920, no valor de R$ 6.000,00, por
falta de comprovação do efetivo pagamento;
c) SAFE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, CNPJ n.o 05.745.626/000140, no valor
de R$ 1.000,00, por ser despesa referente à Maria Back Koerich, pessoa não relacionada
como dependente do contribuinte fiscalizado;
d) CLINICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ n.o 95.837.506/000166, no valor de R$
700,00, por ser despesa referente à Maria Back Koerich, pessoa não relacionada como
dependente do contribuinte fiscalizado, e;
e) CLINICA DR EGÍDIO MARTORANO FILHO, CNPJ n.o 03.435.100/000139, no
valor de R$ 3.585,00, por ser despesa referente à Maria Back Koerich, pessoa não
relacionada como dependente do contribuinte fiscalizado.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fl. 2, onde,
em síntese:
Alega que as despesas efetuadas com os profissionais Jorge Aleixo Pereira (dentista) e
Fabiana M. C. Pereira (fonoaudióloga) foram efetivamente realizadas e pagas conforme
os recibos já apresentados à fiscalização;
Aduz que, não obstante isso, junta ao processo documentos por meio dos quais referidos
profissionais confirmam os valores que se encontram designados nos recibos
apresentados;
Em face do exposto requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Em julgamento pela DRJ/FNS, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme dispositivo abaixo:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, nos
termos do relatório e voto do relator.

Intimado em 26/09/2012 (AR de fl. 55), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 56-60) e documentos (fls. 61-76) em 09/10/2012, no qual protestou pela reforma
da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006013/2009-45

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 56-60) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Quanto aos documentos trazidos com o recurso, os mesmos já foram apresentados
nos autos quando da instrução, razão pela qual tomo conhecimento.

Do Mérito – Glosa de Despesas Médicas
Os recibos apresentados às fls. 11/14 possuem quase todos os requisitos exigidos
na legislação mencionada pala autoridade lançadora, sendo carecedores de endereço profissional,
logo em desacordo com o artigo 8°, § 2°, inciso III, da Lei n° 9.250/95.
A dedução de despesas odontológicas e de saúde na declaração de ajuste anual
tem como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o, da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...) (Destacamos)

O art. 80, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006013/2009-45

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos sejam devidamente especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu.
Conforme constou no acórdão, a delimitação do contraditório restou estabelecida
em razão dos pagamentos/glosas em relação aos profissionais abaixo:
a) FABIANA MARIA CERVO PEREIRA, CPF no 886.615.55949, no valor de R$
10.000,00 (fls. 30-32);
b) JORGE ALEIXO PEREIRA, CPF no 886.599.92920, no valor de R$ 6.000,00 (fls.
27-29);

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006013/2009-45

E, compulsando os autos, verifica-se que os recibos apresentados pelo Recorrente
NÃO preenchem todos os requisitos exigidos pelo art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95 para que
sejam aptos à dedução da base de cálculo do imposto de renda, ainda mais desacompanhados dos
comprovantes de efetivo pagamento, tal como notificação fiscal.
Desse modo, entendo que nos termos do que dispõe a legislação que rege a
matéria, os recibos relacionados no quadro acima NÃO devem ser aceitos e deve ser mantida a
glosa dos valores das despesas odontológicas a eles correspondente.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital